Tribunal: TJBA
Processo: 0342448-09.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0342448-09.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO SANTOS REIS DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA, CARLOS NARCY DA SILVA MELLO, EDUARDO FRAGA, LUCAS DE MELLO RIBEIRO, ENY BITTENCOURT

APELADO: RAIMUNDO SANTOS REIS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CANCELAMENTO ESPONTÂNEO DA NEGATIVAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A exclusão da negativação antes do ajuizamento da ação não implica perda do objeto, persistindo o interesse processual na declaração de inexistência do débito e reparação pelos danos morais sofridos.

2. Caracterizada a relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, cabendo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

3. Incumbe à instituição financeira comprovar de forma inequívoca a regularidade da suposta renegociação de dívida, mediante apresentação de instrumentos contratuais ou outros documentos que demonstrem a efetiva manifestação de vontade do consumidor.

4. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela instituição financeira, desacompanhadas de outros elementos probatórios, são insuficientes para comprovar a existência e legitimidade da contratação.

5. O cancelamento espontâneo da negativação pela própria instituição financeira, antes do ajuizamento da ação, constitui comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e reconhecimento tácito da irregularidade da cobrança.

6. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica de prejuízo.

7. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a finalidade pedagógica da reparação.

8. Recurso principal desprovido e recurso adesivo parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0342448-09.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante ITAÚ UNIBANCO S.A. e como apelado/recorrente adesivo RAIMUNDO SANTOS REIS DE CARVALHO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes recursos, negar provimento ao recurso principal e dar parcial provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto da relatora.